Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. PROGRAMA PEP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, formulado em ação de rescisão contratual do Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), com pedido de suspensão de cobranças e exclusão de registro em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações de abusividade contratual e o risco de dano à esfera jurídica do agravante, em razão da cobrança de parcelas pactuadas em contrato educacional.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar de forma robusta a plausibilidade do direito alegado, nem demonstram risco iminente de dano irreparável.

5. As alegações de onerosidade excessiva, desvio de finalidade do programa e impactos da pandemia de COVID-19 dependem de dilação probatória e análise aprofundada do mérito, o que inviabiliza a antecipação da tutela neste momento processual.

6. A medida pretendida, por seu conteúdo satisfativo, confunde-se com o próprio mérito da ação, o que também afasta sua concessão em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência não pode ser concedida quando ausentes elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente quando a controvérsia envolve rescisão contratual e alegações que demandam instrução probatória para confirmação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP

nº
1032362-12.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, indeferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante firmou contrato com a requerida para aquisição de produtos/bens comercializados por esta.

In casu
, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

Lado outro, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O agravante se socorre ao judiciário pois, o que já é e está difícil se torna ainda mais, ante a impossibilidade do pagamento e a restrição natural ao crédito [...]
”;

2)
“
[...] O programa PEP, que visa facilitar o acesso ao ensino superior para estudantes economicamente vulneráveis, desvirtuou-se de sua finalidade ao impor uma obrigação excessivamente onerosa, afrontando também o princípio da boa-fé objetiva [...]”
;

3)
“
[...] O valor exigido é flagrantemente desproporcional ao serviço prestado e ao custo atual do curso, caracterizando vantagem manifestamente excessiva [...]
”; e

4)
“
[...] A pandemia de COVID-19 configurou fato imprevisível, impactando negativamente a qualidade do serviço prestado (sem redução da contraprestação) e agravando a situação financeira do Agravante, [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, suspendendo-se as cobranças e, consequentemente, excluindo seu nome do cadastro de inadimplentes.

A liminar foi indeferida no ID. 265780759.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 270191887), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a suspensão da cobrança de parcelas de financiamento estudantil privado.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não das cláusulas contratuais,
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito e nem o risco de dano se acaso mantida a decisão atacada. Isso porque as teses elencadas pelo Agravante, além de se confundirem com o mérito da ação principal, também demandariam uma maior instrução probatória, ao se considerar que a agravante buscar a suspensão das obrigações de um contrato já inteiramente cumprido pela parte agravada.

Além disso, os documentos até então apresentados não demonstram, de forma satisfatória, a probabilidade do direito almejado de forma suficiente para se determinar a suspensão das cobranças.

Ante essa situação, tenho que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável a determinação de suspensão da cobrança nesta fase processual, sendo pertinente, tal como bem colocado pelo magistrado de piso, a instrução processual para se averiguar a verossimilhança das alegações e teses apresentadas.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025